Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723174-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ANA LÚCIA SANTANA, ÂNGELA MARIA TAVARES DA CONCEIÇÃO, CECÍLIA TAKAHASHI FERREIRA, CELSO SHINICHI NAKASHIMA, DANIEL ROOSSEVELT SOARES DE SOUSA, DÉBORA TRIGUEIRO DOS SANTOS, MARCOS DE MELO, MARISTELA MARA DA SILVA NUNES, HUMBERTO EUSTÁQUIO DE SÁ WANDERLEY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. REGIME DE CAIXA. REGIME DE COMPETÊNCIA. 1. Ao tempo em que a Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça preceitua a necessidade de uma correção monetária plena, por ocasião da devolução das parcelas pagas a plano de previdência complementar, faz-se necessário ainda que esse índice incida desde o momento em que a contribuição foi descontada da remuneração do participante. 2. O regime de competência ou de pagamento é o que mais se adéqua à necessidade de uma correção monetária plena. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, porque “A adoção de entendimento diverso quanto à presença dos elementos caracterizadores da coisa julgada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010